Tribunal: CARF
Processo: 11080.010229/2006-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.010229/2006-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.088 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
JOSÉ ANTONIO ANDREOLA MONACO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que as variações patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados constituem rendimentos
omitidos e, portanto, sujeitos à tributação. Cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus, por
apresentar simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem .
NULIDADE. FORMALIDADES LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática,
goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da
lei, afastando a nulidade. Corretamente seguido o Princípio da Legalidade, não
há que se falar nulidade do lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010229/2006-20
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010229/2006-20

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 303/313), interposto contra o Acórdão 10-
28.442 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS DRJ/POA (e-fls. 294/298) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 280/285) apresentada diante de Auto de Infração - AI (e-fls.
06/09) que levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF relativo a omissão de rendimentos,
tendo em vista variação patrimonial a descoberto, composto de imposto e seus consectários
legais e que somou o montante de R$ 105.374,90, na data da lavratura, 23/11/2006, com ciência
pessoal na mesma data através de procurador nomeado.
2. Reproduz-se a seguir o Relatório da Decisão de Piso, por bem sintetizar os fatos
ocorridos:
Relatório
Através do Auto de Infração foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 52.914,99
relativos ao exercício de 2005, em decorrência da omissão de rendimentos tendo em
vista o acréscimo patrimonial a descoberto não respaldado pelos rendimentos tributáveis
ou não e os rendimentos sujeitos à tribulação exclusiva na fonte. A descrição dos fatos e
a legislação infringida constam do referido Auto. O total do crédito tributário é de RS
105.374,90.
Na impugnação, fls. 277/282; o contribuinte, através de sua procuradora (fl. 283) alega,
em síntese, que:
- a fiscalização apurou uma suposta variação patrimonial a descoberto no montante de
R$ 192.418,16 sem base legal, desconsiderando os empréstimos obtidos pelo
contribuinte junto a outras pessoas físicas, as quais declararam tais operações e
comprovaram tais empréstimos, "inclusive dias antes do dinheiro, em espécie, ser
apreendido pela Policia Federal na residência do impugnante (mutuário)";
- a maior prova dos empréstimos obtidos, foi a apreensão da importância em moeda
nacional do montante de R$ 197.890,00 em sua residência, ocorrida em 18/02/2004,
pela Polícia Federal;
- a presente autuação é uma arbitrariedade, contrariando o disposto no art. 43 do CTN;
- sempre atendeu as solicitações da fiscalização, tendo disponibilizado diversos
documentos: contratos, recibos, cópias de DIRPF, livros comercias, anotações, sendo
todos auditados conforme Relatório da Ação Fiscal;
- embora possua contas bancárias, registra suas operações via caixa pessoal,
evidenciando que não houve a intenção de sonegar;
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010229/2006-20

- nunca se afastou do Sistema Financeiro, mas por força da legislação de regência do
jogo de bingo permanente, optou, na forma da lei, operar basicamente com dinheiro
tudo devidamente comprovado, escriturado e documentado;
- desconhece o dispositivo legal que obriga a comprovação de empréstimos efetuados
em dinheiro somente mediante documentos emitidos pelo sistema financeiro. Cita a Lei
n° 9.617/98 art. 68 e 77;
- todos os registros das operações efetuada, objeto dos contratos de empréstimos de
mútuo de DINHEIRO, moeda nacional foram devidamente registrados na declaração do
imposto de renda do impugnante e dos mutuantes no exercício de 2005.
Ao final, requer a insubsistência do lançamento e a conseqüente anulação do Auto de
Infração por falta de base legal e constitucional para a presente autuação. Junta os
documentos em fls. 283/285.
3. Diante dos argumentos impugnatórios, a DRJ/POA proferiu o Acórdão que
manteve o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA Física - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos isentos, tributáveis, não-
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
EMPRÉSTIMOS - COMPROVAÇÃO - Inaceitável, como prova de mútuo, contrato
particular de empréstimo cuja autenticidade e legitimidade não são corroboradas por
qualquer elemento subsidiário, estando ainda improvada a capacidade financeira do
emprestador, à data do empréstimo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4. Destaquem-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ:
Voto
(...)
O lançamento teve origem, em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, em
18/02/2004, na residência e domicilio tributário do contribuinte, do montante de RS
197.890,00 e US$ 924,00 cuja titularidade foi confirmada pelo impugnante (fl.38). Por
ocasião da intimação, o interessado informou também que: 1) os valores em reais eram
provenientes de contrato de Mútuo firmado como Juarez Rosa da Silva no montante de
R$ 170.000,00 e do saldo em caixa da empresa Monteix Ltda. no valor de R$ 30.000,00
cuja a sede corresponde ao endereço da apreensão (fl. 39); 2) os valores em moeda
estrangeira seriam oriundos de saldo de moeda adquirida no exterior, por ocasião de
viagem ao de turismo ao exterior.
Conforme amplamente explicitado no Relatório de Ação Fiscal (fls. 10/18) após análise
das alegações, bem como de toda a documentação apresentada pelo contribuinte,
verifica-se que o interessado não logrou comprovar mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos relativos aos recursos apreendidos em Reais (R$
197.890,00) e dos valores apreendidos em Dólares (R$ 2.451,92) o que resultou em
acréscimo patrimonial a descoberto, conforme demonstrativo em fls. 16/18.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada no Decreto n°
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), arts. 55, XIII, 806 e 807
(Leis n°s 4.069/1962, arts. 51, § Io, e 52, e 7.713/1988, arts. 3o , § 4o ):
(...)
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010229/2006-20

O levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é forma indireta de apuração
de rendimentos omitidos. Nesse caso, cabe à autoridade lançadora comprovar apenas a
existência de rendimentos omitidos que são revelados pelo acréscimo patrimonial não
justificado. Nenhuma outra prova a lei exige da autoridade administrativa.
O meio utilizado, no caso, para provar a omissão de rendimentos é a presunção que, (...)
É o meio de prova admitido em Direito Civil, consoante estabelecem o Código Civil
(Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916), e o Código de Processo Civil (Lei n° 5.869, de
11 de janeiro de 1973), art. 332, e é também reconhecido no Processo Administrativo
Fiscal e no Direito Tributário, conforme Decreto n° 70.235, de 1972, art. 29, e CTN, art.
148.
(...)
Provada pelo fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao contribuinte
a prova da origem dos recursos utilizados.
A jurisprudência administrativa é pacífica no tocante à necessidade de provas concretas
com o fim de se elidir a tributação erigida por acréscimo patrimonial injustificado,
conforme Acórdãos emanados, pelo então, Conselho de Contribuintes, a seguir
transcritos:
(...)
Na impugnação, o autuado limita-se a ratificar todas as alegações já apresentadas,
afirmando que inexiste variação patrimonial a descoberto pois teria apresentado as
provas necessárias para comprovação da origem dos referidos recursos. Contudo, não
traz qualquer outro elemento de prova que elidisse a presente autuação.
Em se tratando de uma questão de prova, incumbe o seu ônus a quem alega ou
aproveita. Assim, não basta questionar os argumentos do fisco, deve o interessado
rebater de forma coerente e com meios de prova idôneos. Como dito anteriormente, o
autuado não trouxe qualquer elemento de prova além dos anteriormente apresentados.
No que diz respeito aos alegados "empréstimos" ainda que entre pessoas físicas" cabe
esclarecer que o contribuinte não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, o
recebimento de tais valores quando intimado, tampouco os valores informados na
DIRPF dos mutuários foram confirmadas.
Importante observar que a DIRPF dos exercícios de 2004 e 2005 do interessado, foram
apresentadas após a data da apreensão dos recursos. Ou seja, todas as informações (na
DIRPF e na resposta à intimação) relativas ao alegado empréstimo, para justificar os
valores apreendidos, foram prestadas posteriormente à apreensão dos valores no
domicílio do interessado.
Saliente-se que as relações comerciais, bancárias, fiscais apresentam características
formais para gerarem os efeitos, obrigações que lhe são próprias. O registro das
operações, a documentação, é condição necessária, legal, para preservar o direito das
partes envolvidas, ainda que possa existir, como alega o contribuinte, o controle pessoal
paralelo.
Em se tratando de acréscimo patrimonial a descoberto, o ônus da prova é do
contribuinte. É necessária a apresentação de quaisquer outras provas irrefutáveis que
permitissem identificar a data e o montante dos recursos obtidos do alegado
empréstimo, para que se pudesse incluí-los no levantamento da evolução patrimonial.
Importante salientar que o montante apreendido, não faz prova da origem dos recursos,
como entende o litigante. Portanto, o acréscimo patrimonial a descoberto apurado pela
fiscalização, permanece sem justificativa pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva comprovação,
conforme expressamente determina a legislação antes citada.
Quanto ao Argumento de que não teve a intenção de sonegação, esclareça-se que, de
conformidade com o art. 136 do CTN - Lei n.° 5.172/1966, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010229/2006-20

da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, salvo disposição de lei em
contrário.
Dessa forma, não tendo o contribuinte juntado aos autos qualquer elemento de prova
que elidisse os valores lançados, é de se manter integralmente o Auto
(...).
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado da decisão a quo, em 19/01/2011, o ora
Recorrente apresentou seu Recurso em 18/02/2011 (AR de e-fl. 302 versus protocolo de e-fl.
303), de onde seus argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir:
- traz histórico dos fatos ocorridos e reforça seu entendimento de que o acréscimo
patrimonial a descoberto não ocorreu, uma vez ter comprovado plenamente ser mutuário de
empréstimos em dinheiro, sendo estes empréstimos na forma de dinheiro em espécie a
justificativa sustentada em toda a sua defesa, tanto na impugnação quanto no recurso, para a
inexistência de variação patrimonial a descoberto;
- repisa todos os seus argumentos impugnatórios de mérito apresentados na peça
impugnatória;
6. Seu pedido final é pelo provimento do seu recurso e pela anulação do auto de
infração.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. Inoportuno o clamor recursal pela nulidade do presente auto de infração. Isso
porque vislumbra-se a lavratura do Auto de Infração dentro dos liames legais necessários para
afastar a nulidade do lançamento, uma vez que atendeu aos requisitos previstos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal - PAF. Após a lavratura, o
processo vem seguindo rigorosamente as fase do contencioso administrativo, sem ofensa aos
Artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, garantindo ao interessado a plena participação no
contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e provas que entendeu por bem trazer aos
autos.
10. O artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos que acarretariam a nulidade
dos atos dentro da lide administrativa, ou seja: os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente, ou os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, todos ausentes em cada passo do decorrer deste processo. Por
outro lado, quaisquer outras irregularidades, incorreções, e omissões cometidas no lançamento
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio,
conforme disposto no artigo 60 do PAF.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010229/2006-20

11. No presente caso, observa-se que o Auto de Infração foi lavrado por
autoridade administrativa competente, ao que se seguiu a prolação do Acórdão de piso. Também
se constata que foi possível o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório, pois há
prova nos autos de que o interessado foi regularmente cientificado, tendo acesso a todas as
informações necessárias para elaborar a suas peças de contestação, o que demonstra a
inexistência de prejuízo, eis que contestam tanto os aspectos formais quanto os materiais.
12. Na espécie, foram devidamente descritos os fatos e fundamentos, com clareza
e coerência, permitindo a sua perfeita compreensão, estando, portanto, devidamente motivado o
auto de infração. Dessa forma, tendo sido lavrado por autoridade competente e garantido o
direito de defesa, não se encontrando presentes os pressupostos elencados no art. 59 do Decreto
70.235, de 1972, não há falar em nulidade no presente caso. O Princípio da Legalidade aqui
impera nos atos administrativos envolvidos e, portanto, por decorrência, plenamente respeitados
estão todos os demais princípios e garantias constitucionais, inclusive do contraditório e da
ampla defesa.
13. Iniciando a apreciação do mérito, recorre-se neste momento à preciosa citação
do Acórdão 2202-005.520, desta 2a Seção de Julgamento/2a Câmara/2a Turma Ordinária, de
11/09/2019, de autoria do i. Conselheiro Martin da Silva Gesto, a quem peço licença para
transcrever o trecho colacionado abaixo, que esclarece os fundamentos legais e como ocorre o
lançamento e como deve ser a contestação da omissão de rendimentos decorrente de constatação
de acréscimos legais a descoberto, e ora grifado:
Da omissão de rendimentos - acréscimo patrimonial a descoberto.
A autoridade fiscal lançadora constatou variação patrimonial a descoberto, caracterizada
pelo excesso de aplicações sobre origens, ocorrida nos anos-calendário de 2003 (...),
conforme demonstrado no Auto de Infração, tendo por fundamento legal básico a Lei no
7.713/88, em seus arts. 1o a 3o, (...)
(...)
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto
nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos,
os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
(...)
A Lei n° 7.713/88 instituiu uma presunção legal ao definir que as variações patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados constituem rendimentos omitidos e,
portanto, sujeitos à tributação.
Esta questão está regulamentada nos arts. 806 e 807 do RIR Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, onde resta assegurado o direito do
contribuinte provar que o acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis,
sujeitos a tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
No decorrer da ação fiscal a autoridade administrativa utiliza-se de fluxos de caixa com
o objetivo de verificar a compatibilidade entre a renda declarada e os dispêndios
realizados pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos poderá indicar variação
patrimonial a descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos acima dos
rendimentos informados.
Assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é
forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que cabe à autoridade
lançadora somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei permite
presumir a omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção que, além de legal, é
perfeitamente lógica, posto que ninguém realiza gastos ou aplicações desprovido de
disponibilidade financeira.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010229/2006-20

Dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de rendimentos,
mas a lei, impondo-se ao Auditor Fiscal da Receita Federal o lançamento de oficio do
imposto correspondente sempre que o contribuinte não justificar, por meio de
documentação hábil e idônea, o acréscimo patrimonial a descoberto.
Cabe ao contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, ou seja, ocorre a
inversão do ônus da prova, pois, trata-se de presunção relativa, que admite prova em
contrário, uma vez que a legislação define o acréscimo patrimonial não justificado como
fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da
demonstração do referido desequilíbrio.
Importa referir que o art. 847 do RIR/99 estabeleceu que o 847 que o contribuinte que
detiver a posse ou propriedade de bens que, por sua natureza, revelem sinais exteriores
de riqueza, deverá comprovar, mediante documentação hábil e idônea, os gastos
realizados a título de despesas com tributos, guarda, manutenção, conservação e demais
gastos indispensáveis à utilização desses bens.
No presente caso, a contribuinte não trouxe essa comprovação (...)
14. Isto esclarecido, quanto à variação patrimonial a descoberto relativa ao ano
calendário de 2004, o recorrente retoma as alegações já apresentadas na sua impugnação, que são
plenamente descabidas, uma vez que não restou devidamente comprovada a origem dos valores
em espécie com os quais, única e exaustivamente, pretende o interessado comprovar a variação
patrimonial a descoberto constatada pela fiscalização.
15. Aquele que alega tem que provar, já que o direito pretendido há de ser
comprovado documentalmente. De outro lado, o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova
incumbe ao autor, enquanto que o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a
prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
16. Como já elucidado, verifica-se na espécie a repetição de todos os argumentos
impugnatórios de mérito da contribuinte. Dessa forma, totalmente cabível a adoção do Acórdão
de piso no sentido de, neste momento, embasar plenamente a apreciação do feito nesta Segunda
Instância, conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF. Colaciona-se
portanto o seguinte excerto da referida Decisão, ora então adotado como razões de decidir,
grifado no original:
(...)
Na impugnação, o autuado limita-se a ratificar todas as alegações já apresentadas,
afirmando que inexiste variação patrimonial a descoberto pois teria apresentado as
provas necessárias para comprovação da origem dos referidos recursos. Contudo, não
traz qualquer outro elemento de prova que elidisse a presente autuação.
Em se tratando de uma questão de prova, incumbe o seu ônus a quem alega ou
aproveita. Assim, não basta questionar os argumentos do fisco, deve o interessado
rebater de forma coerente e com meios de prova idôneos. Como dito anteriormente, o
autuado não trouxe qualquer elemento de prova além dos anteriormente apresentados.
No que diz respeito aos alegados "empréstimos" ainda que entre pessoas físicas" cabe
esclarecer que o contribuinte não comprovou, mediante documentação hábil e idónea, o
recebimento de tais valores quando intimado, tampouco os valores informados na
DIRPF dos mutuários foram confirmadas.
Importante observar que a DIRPF dos exercícios de 2004 e 2005 do interessado, foram
apresentadas após a data da apreensão dos recursos. Ou seja, todas as informações (na
DIRPF e na resposta à intimação) relativas ao alegado empréstimo, para justificar os
valores apreendidos, foram prestadas posteriormente à apreensão dos valores no
domicílio do interessado.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010229/2006-20

Saliente-se que as relações comerciais, bancárias, fiscais apresentam características
formais para gerarem os efeitos, obrigações que lhe são próprias. O registro das
operações, a documentação, é condição necessária, legal, para preservar o direito das
partes envolvidas, ainda que possa existir, como alega o contribuinte, o controle pessoal
paralelo.
Em se tratando de acréscimo patrimonial a descoberto, o ônus da prova é do
contribuinte. É necessária a apresentação de quaisquer outras provas irrefutáveis que
permitissem identificar a data e o montante dos recursos obtidos do alegado
empréstimo, para que se pudesse incluí-los no levantamento da evolução patrimonial.
Importante salientar que o montante apreendido, não faz prova da origem dos recursos,
como entende o litigante. Portanto, o acréscimo patrimonial a descoberto apurado pela
fiscalização, permanece sem justificativa pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.comprovação,
conforme expressamente determina a legislação antes citada.
Quanto ao Argumento de que não teve a intenção de sonegação, esclareça-se que, de
conformidade com o art. 136 do CTN - Lei n.° 5.172/1966, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, salvo disposição de lei em
contrário.
17. Portanto, apreciando todas as alegações recursais do contribuinte, conclui-se
que a DRJ tem plena razão em sua decisão, que não merece reforma, e deve ser mantida a
constatação de variação patrimonial a descoberto no exercício de 2005, mantendo-se o
lançamento na forma como foi lavrado.
Conclusão
18. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital